Tribunal: TJES
Processo: 5005053-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005053-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO FERRARI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005053-59.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALEXANDRO FERRARI

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, MERCADOPAGO, PAGSEGURO INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE PRODUTO/MOTOCICLETA PELA INTERNET. ANÚNCIO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PLATAFORMAS. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Trata-se de ação proposta por ALEXANDRO FERRARI em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, MERCADOPAGO, PAGSEGURO INTERNET LTDA, alegando, em síntese, que
m 06/02/2025 visualizou anúncio na plataforma da primeira requerida - Facebook, referente à venda de uma motocicleta, fazendo contato via
WhatsApp
com o “vendedor”, que exigiu primeiro pagamento com entrada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), via boleto cujo beneficiário era a segunda requerida - Mercado Pago. Posteriormente, foi solicitado pagamento adicional de R$ 1.999,99, que foi efetuado por meio de dois boletos distintos: de R$ 1.000,00 (mil reais), destinado a conta no PagSeguro (terceiro réu), em nome de João Carlos de Souza Neto, e outro de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), novamente ao Mercado Pago.
Aduz que mesmo após os pagamentos, a motocicleta não foi entregue, e o contato com o suposto vendedor foi interrompido, e a questão não foi resolvida de forma administrativa, razão pela qual requer a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos improcedentes os pedidos exordiais, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro, e ausência de fortuito externo, nos seguintes termos:
“Nesse contexto, não está caracterizado um "fortuito interno", nos termos da Súmula 479 do STJ, na medida em que, no presente caso, a fraude teve origem em um ato externo (anúncio falso em outra plataforma) e se consumou com a participação ativa e voluntária, ainda que viciada, do próprio consumidor. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, alegando que houve responsabilidade das requeridas, ocorrência de ato ilícito e do dever de indenizar, pleiteando a reforma do julgado com a procedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem, entendo que a sentença deve ser reformada. Analisando
os autos, verifico que a parte autora/recorrente efetuou a negociação com golpista, junto à plataforma da requerida Facebook, tendo feito pagamentos ao “suposto vendedor”, pelos meios disponibilizados pelas requeridas mercado pago e Pag seguro.

5. O provedor de sites de relacionamento Facebook têm o dever de adotar medidas eficazes de segurança e facilitar ao usuário a solução de problemas com criação de perfil/conta falso, sob pena de ser responsabilizada civilmente. A falha na prestação de serviços permitiu terceiros criarem conta falsa na rede social instagram, para obterem dos clientes dados pessoais, afirmando a partição de um suposto sorteio a ser realizado pela empresa recorrida.

6. Outrossim, as empresas requeridas Mercado Pago e Pag Seguro não atuam como meras processadoras de pagamentos, pois integram a cadeia de consumo e lucram ao oferecerem um ambiente de transações que inspira segurança e confiança ao consumidor, de modo a incidir os princípios protetivos da legislação consumerista, e ainda, incidente ao caso, a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

7. A responsabilidade das requeridas é solidária (art. 7, §único e 25 § 1º do CDC), de modo a se tornar mais evidente ao se considerar que sua própria publicidade, em diversos casos promete a devolução do dinheiro caso haja problemas com a entrega do produto.

8. Em suma, na situação em apreço, restou demonstrada a evidente falha na prestação de serviços

por parte das recorridas, devido à inobservância do dever de segurança no fornecimento dos serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrente, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
as requeridas não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes, sendo notória a responsabilidade solidária, gerando o dever de indenizar.

9. Dessa forma, merece reparo a sentença de piso em relação à condenação dos recorridos na restituir o prejuízos
, dividido da seguinte forma: R$ 1.999,99 (mil, novecentos e noventa e nove reais) a ser pago pela requerida MERCADO PAGO, e R$ 1.000,00 (mil reais)
,
a ser pago pela requerida PAG SEGURO, a título de danos materiais, totalizando a quantia de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais),
corrigidos a partir de cada desembolso indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

10. Quanto aos danos morais,
acolho o pedido exordial, para condenar as requeridas, solidariamente a pagar a parte autora/recorrente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

11. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais da seguinte forma:

11.1) CONDENAR as requeridas MERCADO PAGO E PAG SEGURO, a restituírem os valores a parte autora da seguinte forma: R$ 1.999,99 (mil, novecentos e noventa e nove reais) a ser pago pela requerida MERCADO PAGO, e R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago pela requerida PAG SEGURO, a título de danos materiais, totalizando a quantia de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), corrigidos a partir de cada pagamento indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

11.2 - CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

12. Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)